Tribunal: TCU
Processo: 035.175/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3691/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 035.175/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Muniz Dantas (XXX.798.974-XX); José Pedro da Silva (XXX.918.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fagundes - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando José Pedro da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 1790/2023-TCU-Primeira Câmara , sessão de 14/3/2023, ata no 5/2023, com a seguinte proposta de redação: Item 9.2 do Acórdão 1790/2023 - 1aC: Onde se lê: " 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. [...]". Leia-se: " 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , nos termos do art. [...]". .